Tribunal: TJSP
Processo: 1110075-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CASO TÍPICO DE DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. INCIDÊNCIA, À ESPÉCIE, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 602 DO C. STJ. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER FIXADA, PARA QUE NÃO IMPORTE EM INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO LIMITADA A 80% DOS VALORES ADIMPLIDOS, NÃO TENDO HAVIDO OCUPAÇÃO.

Ementa:

COOPERATIVA HABITACIONAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CASO TÍPICO DE DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. INCIDÊNCIA, À ESPÉCIE, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 602 DO C. STJ. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER FIXADA, PARA QUE NÃO IMPORTE EM INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO LIMITADA A 80% DOS VALORES ADIMPLIDOS, NÃO TENDO HAVIDO OCUPAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 2 DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DAS PARCELAS PELO ADQUIRENTE. MERO MECANISMO DE RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENDO O ADQUIRENTE DADO CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, E POSTULANDO O RESSARCIMENTO DE VALORES DE MANEIRA DIVERSA DO QUE FORA CONVENCIONADO, É APENAS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA QUE TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR, E LIQUIDAR, O CRÉDITO DE QUE SERÁ TITULAR. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.